Tribunal: TJSP
Processo: 1037078-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda. Ação de obrigação de fazer c.c. multa cominatória c.c. suprimento judicial. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Banco Corréu. Não acolhimento. Legitimidade passiva. Caracterização. Banco em favor de quem foi instituída a hipoteca a qual se pretende ver cancelada. Preliminar afastada. Mérito. Hipoteca firmada entre a Construtora e o Banco. Autores que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda. Ação de obrigação de fazer c.c. multa cominatória c.c. suprimento judicial. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Banco Corréu. Não acolhimento. Legitimidade passiva. Caracterização. Banco em favor de quem foi instituída a hipoteca a qual se pretende ver cancelada. Preliminar afastada. Mérito. Hipoteca firmada entre a Construtora e o Banco. Autores que quitaram integralmente o preço de unidade imobiliária. Cancelamento do gravame. Necessidade. Inteligência da Súmula no 308, STJ. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida para 15 % (quinze por cento) do valor da causa, na parte que cabe ao Banco Réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037078-07.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados RAFAEL MESQUITA ALBUQUERQUE e
RENATA DE MELO FORTUNATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037078-07.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 13781
APELAÇÃO No: 1037078-07.2020.8.26.0100
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: RAFAEL MESQUITA ALBUQUERQUE E OUTRA
INTERESSADA: AR06 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA “A QUO”: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda. Ação de obrigação
de fazer c.c. multa cominatória c.c. suprimento judicial.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Banco
Corréu.
Não
acolhimento.
Legitimidade
passiva.
Caracterização. Banco em favor de quem foi instituída a
hipoteca a qual se pretende ver cancelada. Preliminar
afastada. Mérito. Hipoteca firmada entre a Construtora e o
Banco. Autores que quitaram integralmente o preço de
unidade
imobiliária.
Cancelamento
do
gravame.
Necessidade. Inteligência da Súmula no 308, STJ. Sentença
mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO
PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida para 15
% (quinze por cento) do valor da causa, na parte que cabe ao
Banco Réu.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
228/234 que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. multa cominatória c.c.
suprimento judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de
determinar o definitivo cancelamento/baixa da hipoteca que onera o bem imóvel
objeto da matrícula 130.873, do 2o Cartório de Registro de Imóvel da Cidade de São
Paulo, às expensas exclusivas dos Réus, no prazo de 30 dias, contados a partir do
trânsito em julgado da Sentença.
Os Correqueridos arcarão proporcionalmente com as despesas
processuais e honorários ao Advogado do Vencedor fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o Banco Réu (fls. 236/240) arguindo,
preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Demanda, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037078-07.2020.8.26.0100 -Voto no
3
não é proprietário do bem sub judice.
No mérito, sustenta que o bem em questão integra a garantia
oferecida pela Construtora Corré a si, sendo os Autores terceiros estranhos a relação
mencionada.
Afirma que os Requerentes devem comprovar a quitação do Imóvel
junto a Construtora Correquerida.
Pondera ter demonstrado não possuir qualquer obrigação no caso
em questão.
Recurso processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 245/249 e 252/260).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. multa cominatória c.c.
suprimento judicial proposta por “Rafael Mesquita Albuquerque e outra” em face de
“AR06 Incorporação e Construção SPE Ltda.”.
Contam os Autores que em 14.02.19 compraram a unidade descrita
na Inicial de Empreendimento realizado pela Ré.
Afirmam que conforme cláusula contratual, o Imóvel do
Empreendimento foi hipotecado ao Banco Bradesco S/A como garantia, que foi
averbada na matrícula de sua unidade, assumindo a Requerida a responsabilidade de
apresentar, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data da celebração
do Contrato, termo autorizador de cancelamento da aludida hipoteca, para a devida
averbação na matrícula do Imóvel.
Contudo, decorrido o prazo, até a presente data, passados quase dez
meses, o cancelamento da hipoteca não foi efetivado pela Ré, apesar de terem
efetuado diversos pedidos.
Ponderam que a averbação da hipoteca persiste na matrícula de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037078-07.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Bem indevidamente.
Diante disto, ingressaram com a presente Demanda, requerendo
seja determinado a Ré proceder a baixa definitiva da hipoteca gravada sob o Imóvel
apontado na Inicial, sob pena de multa, bem como seja ela condenada ao pagamento
pelos danos morais sofridos e danos materiais tidos em razão da contratação de
Advogado.
A Ré contestou o Feito, pleiteando o chamamento ao Processo do
“Banco Bradesco S/A”, uma vez ser este o beneficiário do ônus hipotecário ora
apontado.
No mais, ponderou pela sua ilegitimidade passiva, e que o Banco é
o único legitimado para realizar a baixa na hipoteca.
Foi determinada a inclusão do “Banco Bradesco S/A” ao Polo
Passivo da Demanda, bem como sua citação, tendo este ofertado contestação.
Ao final, o Feito foi julgado parcialmente procedente, para
determinar o definitivo cancelamento/baixa da hipoteca que onera o bem imóvel
objeto da Demanda, às expensas exclusivas dos Réus, no prazo de 30 dias, contados
a partir do trânsito em julgado da Sentença.
Em que pesem as razões do Banco Apelante, a Decisão deve ser
mantida.
Primeiramente, resolve-se a preliminar arguida.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco Réu.
Isto, pois, de fato, este é o único Agente que pode levantar o
gravame realizado em seu favor perante o Cartório de Registro Imobiliário, daí a
pertinência de sua inclusão no Polo Passivo da Ação, sendo irrelevante “não ser o
proprietário do Imóvel em discussão” (fl. 239).
Esclarece-se que a hipoteca a qual os Autores pretendem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037078-07.2020.8.26.0100 -Voto no
5
cancelada foi instituída em favor do Banco Requerido, logo, evidente sua
legitimidade para figurar no polo passivo da Demanda.
Conforme já estabelecido por esta Câmara:
“Apelação Cível Obrigação de fazer Hipoteca sobre Imóvel
constituída entre Construtora e Instituição Financeira

Legitimidade passiva "ad causam" do Agente financiador
reconhecida Ajuizamento de Ação em face da Apelante, a quem
exclusivamente incumbe proceder ao cancelamento da hipoteca
Precedentes
Jurisprudenciais

Prequestionamento

Desnecessidade
de
pronunciamento
expresso
acerca
dos
Dispositivos Legais tidos como afrontados Questão jurídica por
eles disciplinada foi expressamente apreciada Sentença mantida
Recurso improvido”. (Apelação no 1026061-30.2014.8.26.0602,
Rel. Des. José Joaquim dos Santos, J. 21.03.17 grifos nossos).
Desta forma, AFASTA-SE a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao Apelante.
Incialmente, esclarece-se que restou incontroverso nos Autos que
os Autores quitaram integralmente o preço do Imóvel em questão, consoante se
conclui da Escritura deste (fls. 155/156).
Inobstante os Autores terem quitado integralmente o preço do Bem,
ainda pende hipoteca realizada em favor do Banco Réu pela Construtora Ré, em
razão da realização do Empreendimento Imobiliário.
Contudo, prescreve a Súmula no 308 do Superior Tribunal de
Justiça:
“A hipoteca firmada entre a Construtora e o Agente Financeiro,
anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do Imóvel”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037078-07.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Portanto, não tendo eficácia a hipoteca ora discutida nos Autos em
relação aos Autores, não há motivo para sua subsistência, devendo, de fato, os Réus
procederem ao seu cancelamento.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
“Apelação Ação de Obrigação de Fazer Município de São
Paulo
Cancelamento de hipoteca
Legitimidade passiva da
Instituição Financeira - Gravame que recai sobre unidade
autônoma de Empreendimento Imobiliário não oponível ao
comprador Comprovação da quitação do preço Aplicação do
entendimento contido na Súmula 308 do STJ
Precedentes -
Sentença
mantida

Recurso
improvido”.
(Apelação
no
1066516-15.2019.8.26.0100,
Rel.
Des. Rezende
Silveira,
J.
22.09.20).
Portanto, a r. Sentença deve ser mantida, tal qual como lançada.
Por derradeiro, mantida a Decisão, a título de honorários recursais,
previstos no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba
honorária devida para 15% (quinze por cento) do valor da causa, na parte que cabe ao
Banco Réu, já atendidos os requisitos estabelecidos no § 2o mencionado Dispositivo
Legal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.06, p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
majorando-se a verba honorária devida para 15% (quinze por cento) do valor da
causa, na parte que cabe ao Banco Réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037078-07.2020.8.26.0100 -Voto no
7
PENNA MACHADO
Relatora